Tribunal: TJES
Processo: 0013697-63.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013697-63.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA JOAQUIM DA SILVA

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais , sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados e inexistência de demonstração de sofrimento moral. A autora alegou que seu filho menor transportava uma televisão adquirida mediante contraprestação por meio da empresa requerida, a qual teria sido danificada durante a viagem. Pretende a reforma da sentença com fundamento na incidência das normas consumeristas e na inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a prova apresentada pela autora é suficiente para demonstrar a existência de dano e a responsabilidade da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, devendo sua aplicação ser determinada pelo juiz com base nas circunstâncias concretas do caso.

A hipossuficiência, no contexto do ônus probatório, refere-se à dificuldade técnica para produção da prova, e não apenas à condição econômica da parte.

No caso concreto, a autora não demonstrou nem hipossuficiência técnica nem verossimilhança mínima das alegações, uma vez que apresentou documentos frágeis e ilegíveis (como a passagem e a nota fiscal em nome de terceiro) e, mesmo intimada, declarou não ter outras provas a produzir.

A exigência de que a requerida comprove fato negativo — ausência de dano causado à televisão — configuraria encargo processual impossível ou excessivamente oneroso, o que contraria os princípios da distribuição dinâmica da prova.

A sentença observou corretamente a distribuição legal do ônus probatório, diante da insuficiência do acervo probatório apresentado pela autora para ensejar a inversão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, sendo medida excepcional e não automática.

A mera condição de consumidor não justifica, por si só, a redistribuição do encargo probatório.

A ausência de provas mínimas impede a inversão do ônus da prova e afasta a responsabilidade da transportadora por suposto dano não comprovado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n° 5005617-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SILVANA JOAQUIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “ação de indenização por danos materiais c/c danos morais” ajuizada em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não foi demonstrado o dano material alegado, bem como não foi demonstrada a dor moral suportada pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando que:
(i)
o serviço de transporte de coisa não foi realizado por mera liberalidade da Apelada e sim com contraprestação, uma vez que foi pago pela Apelante o valor de R$ 29,00 (vinte nove reais) para que pudesse haver o transporte da televisão;
(ii)
a relação jurídica apresentada se pauta na regras consumeristas e nesses casos, a inversão do ônus da prova, diferentemente do que entendeu o D. magistrado, se opera automaticamente.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

De início, esclareço que, na origem, a apelante alega que seu filho, menor, embarcou no dia 15.02.2017 em um ônibus da apelada, trazendo consigo uma televisão Samsung 32 polegadas. Entretanto, quando chegou ao destino final, verificou-se que a televisão estava danificada.

Da análise das razões recursais, infere-se que o cerne da controvérsia reside na análise da distribuição do ônus probatório e na suficiência das provas documentais trazidas pela ora apelante. Nesse sentido, ao abordar a distribuição do ônus da prova, a sentença recorrida assim dispôs,
in litteris
:

“No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, havendo a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência poderá o juiz inverter o ônus da prova a favor do consumidor.

As partes devem, independentemente de eventual inversão do ônus da prova, empenhar seus melhores esforços na revelação da verdade. Assim, a atuação de todos, durante o processo, deve ser predominantemente ativa: nem autor, nem réu, devem se apoiar nas regras de distribuição subjetiva do ônus da prova para se omitir, contando com a possível falha da outra parte ou com os limites das regras processuais, para impedir a realização de um direito.

A verossimilhança, no caso, é a coerência, a aparência da verdade da alegação de que existe um vício no produto e que a requerida não solucionou o problema. Já a hipossuficiência é a dificuldade que a parte terá para produzir a prova pretendida.

In casu, não resultou demonstrado a hipossuficiência do requerente ou ainda, a verossimilhança das alegações, posto que, a primeira, se insere não no contexto da situação econômica, financeira ou social da parte demandante, mas sim, à impossibilidade técnica de produção, por ela, das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão; contudo, deverá provar o possível ato ilícito praticado pela ré e o seu direito invocado.

Assim, entendo que descaracteriza a hipossuficiência: a prova não é impossível e não há excessiva dificuldade em sua produção.

Portanto, no caso em comento, entendo que cabe a autora o ônus probandi quanto aos fatos constitutivos do seu direito, sobretudo, porque, repise-se, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.”

Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige, para sua aplicação, a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

É cediço, no entanto, que
a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), mas, sim, a critério do juiz e se preenchidos os critérios legais (
ope judicis
).

Nesse sentido é o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – HOSPITAL – ERRO MÉDICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1) a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao “critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, VIII).
2) Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.
3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a falha na prestação do serviço hospital, que teria ocasionado uma infecção no dedo da autora – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AI n°5005617-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível – grifo nosso).

Nesse sentido, seria possível que a apelante trouxesse aos autos documentos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações, sem que tal encargo lhe fosse oneroso (como comprovantes legíveis das passagens), sob pena de se impor à apelada a produção de prova cujo acesso, ao menos a ela, parece ser impossível ou, ao menos, demasiadamente difícil, uma vez que a televisão supostamente avariada esteve em posse da apelante antes do embarque e depois do desembarque.

Ainda verifica-se que a apelante limitou-se a reunir fotos do produto danificado (fl. 14), nota fiscal do produto em nome de outra pessoa (fl. 15) e, aparentemente, a passagem de ônibus, que encontra-se ilegível (fl. 17). Soma-se a isso que, após intimada para manifestar interesse na produção de provas, informou não ter provas a produzir (fl. 79), mesmo tendo trazido provas frágeis/ilegíveis.

Assim, não se mostra adequada a inversão do ônus da prova, pois os documentos juntados não se prestam demonstrar sequer se foi contratado o serviço de transporte, existindo apenas as alegações da apelada.

Nesta senda, para que fosse possível a inversão do ônus da prova, seria necessário que as alegações da apelante fossem ao menos verossímeis, se apoiando em um mínimo de evidências que as tornassem plausíveis. No entanto, os documentos juntados não se mostraram suficientes para alcançar esse patamar.

Com efeito, impor à apelada o ônus de comprovar que não danificou o produto durante o transporte equivaleria à exigência de prova de fato negativo, encargo processual de produção impossível ou excessivamente difícil.

Portanto, a sentença observou corretamente os limites da distribuição do ônus probatório e julgou com estrita fidelidade ao conjunto probatório existente, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)